Tribunal: TJMT
Processo: 0015640-66.2014.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE LOCAÇÃO VERBAL – DESPEJO ABRUPTO SEM NOTIFICAÇÃO DANO MORAL CONFIGURADO – DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES – REJEIÇÃO – PESSOA JURÍDICA – AUSÊNCIA DE PROVA DE VIOLAÇÃO À HONRA OBJETIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESROVIDOS.
Comprovada a existência de contrato verbal de locação de imóvel comercial prorrogado por prazo indeterminado, caso o locador pretenda a denúncia vazia, necessário que proceda a notificação prévia do locatário para desocupar o bem (artigo 57 da Lei 8.245/91).
A retomada abrupta do imóvel, por meio de despejo de iniciativa exclusiva do requerido, configura ilícito passível de indenização por danos morais à pessoa física do autor.
Os danos materiais, tanto na modalidade danos emergentes quanto por lucros cessantes, exigem a comprovação, ônus que cabe à parte lesionada. Não comprovados, incabível a indenização correspondente.
A “pessoa jurídica pode sofrer dano moral” (STJ, Súmula 227). Contudo, para que surja o dever de indenizar em razão do alegado dano moral sofrido, exige-se da parte postulante a inequívoca comprovação de que tenha sofrido dano à sua honra objetiva, vale dizer, tenha tido atingido o conceito, a credibilidade, de que goza perante à sociedade e terceiros.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0015640-66.2014.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[PAULO FERREIRA DE MOURA - ME - CNPJ: 02.503.856/0001-05 (APELADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), PAULO FERREIRA DE MOURA - CPF: 138.084.511-49 (APELADO), AUTO POSTO MASUT VII LTDA - CNPJ: 09.663.620/0001-85 (APELANTE), EDUARDO URANY DE CASTRO - CPF: 859.758.341-04 (ADVOGADO), MARCELO BITTAR - CPF: 349.691.441-68 (ADVOGADO), AUTO POSTO MASUT VII LTDA - CNPJ: 09.663.620/0001-85 (APELADO), EDUARDO URANY DE CASTRO - CPF: 859.758.341-04 (ADVOGADO), MARCELO BITTAR - CPF: 349.691.441-68 (ADVOGADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), PAULO FERREIRA DE MOURA - CPF: 138.084.511-49 (APELANTE), PAULO FERREIRA DE MOURA - ME - CNPJ: 02.503.856/0001-05 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDOS. UNÂNIME.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020